Tribunal: TJDFT
Processo: 0001876-02.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0001876-02.2016.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: RONETH MARIA DA PAIXAO LUCINDO, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O À diligente Secretaria da Turma para que encaminhe o feito ao eminente Relator Designado para a redação do acórdão (ID 14073432), Desembargador Teófilo Rodrigues Caetano Neto, para o exame dos embargos de declaração opostos. Retire-se o feito de pauta. Cumpra-se. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2020 17:43:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador